Tribunal: TJSP
Processo: 1083557-97.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Litisconsórcio. 54 autores. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para apuração dos valores devidos.

Sentença que extinguiu a demanda em relação aos

Ementa:
Litisconsórcio. 54 autores. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para apuração dos valores devidos.

Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores VÂNIA CRISTINA VACELI SOBRAL, VALERIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA TERESA DOS SANTOS, LIBERTINA MARCELINA DE SANTANA, SANDRA BORGES TEOTONIO, ELIANA APARECIDA BALDACIM BENI, AYRTON TOSHIMITSU HATTORI, ALCINA OLIVEIRA DE ABREU VASCONCELOS, PAULO ROBERTO SOARES DA SILVA, DIVAN FRANCISCO DE ARAÚJO, HELIO SPERANDIO, NANCI DE ALMEIDA MAGALHÃES OLIVEIRA, FÁTIMA LÚCIA ROSA, MARIA APARECIDA PEREIRA SANTANA, MARIA DE LOURDES SILVA BARBOSA, HELENA AMARO DOS SANTOS, CRISTIANE DE VASCONCELOS GALVÃO, ROBERTO MAGGI JUNIOR, MAURILIO DE SOUZA, JOSÉ APARECIDO LOPES, DURCILENE SOLANGE DOS SANTOS, ADALBERTO BARROS DE SOUZA, GIDALVA NEZI DA SILVA, MARIA APARECIDA FERREIRA, IVANILDA APARECIDA RIPPI MORENO, FLORISBELA RODRIGUES DOS SANTOS, MAURÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS, KATIA REGINA VIEIRA, JOVENIL APARECIDO DOS SANTOS, MAURINO PIRES, HELENA GERMANO BUENO, CELSO DE SOUZA BUENO, APARECIDA DE SOUZA SANTOS, REGINALDO PEREIRA FERRO, EDIVA RODRIGUES DOS SANTOS, EDNÉIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, ALDERI LIVINO VIEIRA, SOLANGE DO VALE FRANCISCO BORTOLATO, JOSÉ LEONEL FARINA, ANFILOQUIO ALVES DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA GONCALVES SOBRINHO, VALDECI ANTONIO DA SILVA, OTAVIO LESCOVAR, MARIO ALEXANDRE GONZAGA, MARIA APARECIDA CARDOZO RODRIGUES, CAMILO MARTINS CARDOSO, IVANILDA FERREIR DE BRITO SILVA, RICHARDSON TORRES DE CARVALHO E DOMINGOS MACHADO VASCONCELOS FILHO.

Decisão posterior que habilitou os autores IZABEL FÁTIMA TAVEIRA TENÓRIO, JOSÉ JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO, JOSÉ RUBENS JANDOZA, ELYSEU SIEPLIN E JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA e fixou critérios de cálculo.

Não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. CONTRATAÇÕES FORA DO PERÍODO ABRANGIDO, TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO E POR TARIFA DE HABILITAÇÃO. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Verbas sucumbenciais. Honorários majorados para R$1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.

Radiografias acostadas demonstrando que apenas os autores IZABEL FÁTIMA TAVEIRA TENÓRIO, JOSÉ JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO, JOSÉ RUBENS JANDOZA, ELYSEU SIEPLIN E JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA realizaram contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva.

CRITÉRIOS DE CÁLCULO. Observância da diretriz do STJ sobre EXCLUSÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO, DIVIDENDOS E DOBRA ACIONÁRIA, por não terem sido incluídos na sentença que se cumpre. Temas repetitivos que serão reverenciados. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS EVENTOS SOCIETÁRIOS (REsp. 1387249 SC, DJ de 10.3.2014 e AgInt. nos EDcla no AResp. 1138129 RS, DJ de 7.6.2019). Posição do STJ nesse sentido em cumprimento ao tema repetitivo 669, 670 e 873. Linha de precedentes indicando o caminho a seguir (REsp. 1866932 SP, DJ de 19.3.2020; Resp. 1868740 SP, DJ de 26.05.2020 e REsp. 1867620 SP, DJ de 29.05.2020 e AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020). Honorários sucumbenciais redimensionados.

Provimento em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083557-97.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
IZABEL
FÁTIMA
TAVEIRA
TENÓRIO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSÉ
APARECIDO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), MAURILIO DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA APARECIDA PEREIRA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA DE LOURDES SILVA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), HELENA
AMARO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), DIVAN FRANCISCO DE
ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), ROBERTO MAGGI JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA), CRISTIANE DE VASCONCELOS GALVÃO (JUSTIÇA GRATUITA),
ALCINA OLIVEIRA DE ABREU VASCONCELOS (JUSTIÇA GRATUITA), FÁTIMA
LÚCIA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), NANCI DE ALMEIDA MAGALHÃES
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), HELIO SPERANDIO (JUSTIÇA GRATUITA),
DURCILENE SOLANGE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ADALBERTO
BARROS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), VÂNIA CRISTINA VACELI
SOBRAL (JUSTIÇA GRATUITA), CELSO DE SOUZA BUENO, VALERIA
APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA TERESA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), LIBERTINA MARCELINA DE SANTANA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
AYRTON
TOSHIMITSU
HATTORI
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA APARECIDA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), IVANILDA
APARECIDA
RIPPI
MORENO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
FLORISBELA
RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MAURÍCIO RODRIGUES
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), KATIA REGINA VIEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), JOVENIL APARECIDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
GIDALVA NEZI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO ROBERTO SOARES
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), EDIVA RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), HELENA GERMANO BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE
JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA), JOAQUIM LEONEL
FARINA (JUSTIÇA GRATUITA), SOLANGE DO VALE FRANCISCO (JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
GRATUITA),
ALDERI
LIVINO
VIEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
EDNÉIA
APARECIDA DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ELIANA APARECIDA
BALDACIM
BENI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MAURINO
PIRES
(JUSTIÇA
GRATUITA), REGINALDO PEREIRA FERRO (JUSTIÇA GRATUITA), SANDRA
BORGES TEOTONIO (JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDA DE SOUZA SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), IVANILDA FERREIRA DE BRITO SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), CAMILO MARTINS CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ
CARLOS BARBOSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ RUBENS
JANDOZA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA CARDOZO RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIO ALEXANDRE GONZAGA (JUSTIÇA GRATUITA),
OTAVIO LESCOVAR (JUSTIÇA GRATUITA), VALDECI ANTONIO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCO PEREIRA GONÇALVES SOBRINHO
(JUSTIÇA GRATUITA), ANFILOQUIO ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
ELYSEU
SIEPLIN
(JUSTIÇA
GRATUITA),
DOMINGOS
MACHADO
VASCONCELOS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA) e RICHARDSON TORRES DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81677
APELAÇÃO CÍVEL No 1083557-97.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: IZABEL FÁTIMA TAVEIRA TENÓRIO, JOSÉ APARECIDO LOPES,
MAURILIO DE SOUZA, MARIA APARECIDA PEREIRA SANTANA, MARIA DE
LOURDES SILVA BARBOSA, HELENA AMARO DOS SANTOS, DIVAN FRANCISCO
DE ARAÚJO, ROBERTO MAGGI JUNIOR, CRISTIANE DE VASCONCELOS GALVÃO,
ALCINA OLIVEIRA DE ABREU VASCONCELOS, FÁTIMA LÚCIA ROSA, NANCI DE
ALMEIDA MAGALHÃES OLIVEIRA, HELIO SPERANDIO, DURCILENE SOLANGE
DOS SANTOS, ADALBERTO BARROS DE SOUZA, VÂNIA CRISTINA VACELI
SOBRAL, CELSO DE SOUZA BUENO, VALERIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA
TERESA DOS SANTOS, LIBERTINA MARCELINA DE SANTANA, AYRTON
TOSHIMITSU HATTORI, MARIA APARECIDA FERREIRA, IVANILDA APARECIDA
RIPPI MORENO, FLORISBELA RODRIGUES DOS SANTOS, MAURÍCIO RODRIGUES
DOS SANTOS, KATIA REGINA VIEIRA, JOVENIL APARECIDO DOS SANTOS,
GIDALVA NEZI DA SILVA, PAULO ROBERTO SOARES DA SILVA, EDIVA
RODRIGUES DOS SANTOS, HELENA GERMANO BUENO, JOSE JOAQUIM
PEREIRA
SOBRINHO,
JOAQUIM
LEONEL
FARINA,
SOLANGE
DO
VALE
FRANCISCO, ALDERI LIVINO VIEIRA, EDNÉIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA,
ELIANA APARECIDA BALDACIM BENI, MAURINO PIRES, REGINALDO PEREIRA
FERRO, SANDRA BORGES TEOTONIO, APARECIDA DE SOUZA SANTOS,
IVANILDA FERREIRA DE BRITO SILVA, CAMILO MARTINS CARDOSO, JOSÉ
CARLOS BARBOSA DA SILVA, JOSÉ RUBENS JANDOZA, MARIA APARECIDA
CARDOZO RODRIGUES, MARIO ALEXANDRE GONZAGA, OTAVIO LESCOVAR,
VALDECI ANTONIO DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA GONÇALVES SOBRINHO,
ANFILOQUIO ALVES DA SILVA, ELYSEU SIEPLIN, DOMINGOS MACHADO
VASCONCELOS FILHO E RICHARDSON TORRES DE CARVALHO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Litisconsórcio. 54 autores. Recurso tirado da liquidação da
sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e
critérios de cálculos a serem eventualmente observados para
apuração dos valores devidos.
Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores VÂNIA
CRISTINA VACELI SOBRAL, VALERIA APARECIDA DOS
SANTOS, MARIA TERESA DOS SANTOS, LIBERTINA
MARCELINA DE SANTANA, SANDRA BORGES TEOTONIO,
ELIANA
APARECIDA
BALDACIM
BENI,
AYRTON
TOSHIMITSU HATTORI, ALCINA OLIVEIRA DE ABREU
VASCONCELOS, PAULO ROBERTO SOARES DA SILVA,
DIVAN FRANCISCO DE ARAÚJO, HELIO SPERANDIO,
NANCI DE ALMEIDA MAGALHÃES OLIVEIRA, FÁTIMA
LÚCIA ROSA, MARIA APARECIDA PEREIRA SANTANA,
MARIA DE LOURDES SILVA BARBOSA, HELENA AMARO
DOS SANTOS, CRISTIANE DE VASCONCELOS GALVÃO,
ROBERTO MAGGI JUNIOR, MAURILIO DE SOUZA, JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
APARECIDO LOPES, DURCILENE SOLANGE DOS SANTOS,
ADALBERTO BARROS DE SOUZA, GIDALVA NEZI DA
SILVA,
MARIA
APARECIDA
FERREIRA,
IVANILDA
APARECIDA RIPPI MORENO, FLORISBELA RODRIGUES
DOS SANTOS, MAURÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS,
KATIA REGINA VIEIRA, JOVENIL APARECIDO DOS
SANTOS, MAURINO PIRES, HELENA GERMANO BUENO,
CELSO DE SOUZA BUENO, APARECIDA DE SOUZA
SANTOS,
REGINALDO
PEREIRA
FERRO,
EDIVA
RODRIGUES DOS SANTOS, EDNÉIA APARECIDA DOS
SANTOS SILVA, ALDERI LIVINO VIEIRA, SOLANGE DO
VALE FRANCISCO BORTOLATO, JOSÉ LEONEL FARINA,
ANFILOQUIO ALVES DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA
GONCALVES SOBRINHO, VALDECI ANTONIO DA SILVA,
OTAVIO LESCOVAR, MARIO ALEXANDRE GONZAGA,
MARIA APARECIDA CARDOZO RODRIGUES, CAMILO
MARTINS CARDOSO, IVANILDA FERREIR DE BRITO
SILVA,
RICHARDSON
TORRES
DE
CARVALHO
E
DOMINGOS MACHADO VASCONCELOS FILHO.
Decisão posterior que habilitou os autores IZABEL FÁTIMA
TAVEIRA TENÓRIO, JOSÉ JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO,
JOSÉ RUBENS JANDOZA, ELYSEU SIEPLIN E JOSÉ
CARLOS BARBOSA DA SILVA e fixou critérios de cálculo.
Não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP
no 0632533-62.1997.8.26.0100. CONTRATAÇÕES FORA DO
PERÍODO ABRANGIDO, TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE
USO E POR TARIFA DE HABILITAÇÃO. Inadmissibilidade de
se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados,
não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de
25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do
julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu
espectro.
Interpretação
restritiva.
Verbas
sucumbenciais.
Honorários majorados para R$1.500,00, ressalvada eventual
gratuidade.
Radiografias acostadas demonstrando que apenas os autores
IZABEL FÁTIMA TAVEIRA TENÓRIO, JOSÉ JOAQUIM
PEREIRA SOBRINHO, JOSÉ RUBENS JANDOZA, ELYSEU
SIEPLIN E JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA realizaram
contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na
ação coletiva.
CRITÉRIOS DE CÁLCULO. Observância da diretriz do STJ
sobre EXCLUSÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO,
DIVIDENDOS E DOBRA ACIONÁRIA, por não terem sido
incluídos na sentença que se cumpre. Temas repetitivos que serão
reverenciados. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS EVENTOS
SOCIETÁRIOS (REsp. 1387249 SC, DJ de 10.3.2014 e AgInt. nos
EDcla no AResp. 1138129 RS, DJ de 7.6.2019). Posição do STJ
nesse sentido em cumprimento ao tema repetitivo 669, 670 e 873.
Linha de precedentes indicando o caminho a seguir (REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
1866932 SP, DJ de 19.3.2020; Resp. 1868740 SP, DJ de
26.05.2020 e REsp. 1867620 SP, DJ de 29.05.2020 e AgInt. no
Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020). Honorários sucumbenciais
redimensionados.
Provimento em parte.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação tirado contra a sentença que
julgou extinta a ação de liquidação de sentença em relação aos autores VÂNIA
CRISTINA VACELI SOBRAL, VALERIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA TERESA
DOS SANTOS, LIBERTINA MARCELINA DE SANTANA, SANDRA BORGES
TEOTONIO, ELIANA APARECIDA BALDACIM BENI, AYRTON TOSHIMITSU HATTORI,
ALCINA OLIVEIRA DE ABREU VASCONCELOS, PAULO ROBERTO SOARES DA
SILVA, DIVAN FRANCISCO DE ARAÚJO, HELIO SPERANDIO, NANCI DE ALMEIDA
MAGALHÃES OLIVEIRA, FÁTIMA LÚCIA ROSA, MARIA APARECIDA PEREIRA
SANTANA, MARIA DE LOURDES SILVA BARBOSA, HELENA AMARO DOS SANTOS,
CRISTIANE DE VASCONCELOS GALVÃO, ROBERTO MAGGI JUNIOR, MAURILIO DE
SOUZA, JOSÉ APARECIDO LOPES, DURCILENE SOLANGE DOS SANTOS,
ADALBERTO BARROS DE SOUZA, GIDALVA NEZI DA SILVA, MARIA APARECIDA
FERREIRA, IVANILDA APARECIDA RIPPI MORENO, FLORISBELA RODRIGUES DOS
SANTOS, MAURÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS, KATIA REGINA VIEIRA, JOVENIL
APARECIDO DOS SANTOS, MAURINO PIRES, HELENA GERMANO BUENO, CELSO
DE SOUZA BUENO, APARECIDA DE SOUZA SANTOS, REGINALDO PEREIRA
FERRO, EDIVA RODRIGUES DOS SANTOS, EDNÉIA APARECIDA DOS SANTOS
SILVA, ALDERI LIVINO VIEIRA, SOLANGE DO VALE FRANCISCO BORTOLATO,
JOSÉ LEONEL FARINA, ANFILOQUIO ALVES DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA
GONCALVES SOBRINHO, VALDECI ANTONIO DA SILVA, OTAVIO LESCOVAR,
MARIO ALEXANDRE GONZAGA, MARIA APARECIDA CARDOZO RODRIGUES,
CAMILO MARTINS CARDOSO, IVANILDA FERREIR DE BRITO SILVA, RICHARDSON
TORRES DE CARVALHO E DOMINGOS MACHADO VASCONCELOS FILHO.
Foram
habilitados
os
autores
IZABEL
FÁTIMA
TAVEIRA
TENÓRIO, JOSÉ JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO, JOSÉ RUBENS JANDOZA,
ELYSEU SIEPLIN E JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
A Telefônica apresentou as planilhas de cálculos dos autores
habilitados (fls. 660/684) e depositou o montante incontroverso (fls. 881)
Os autores recorrem sustentando a insuficiência probatória das
radiografias e requerem o provimento do recurso para que os demais autores sejam
habilitados e a ação julgada totalmente procedente. Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o
contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será
excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que o contrato do autor não foi celebrado com a rubrica da Portaria
1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula de participação acionária. É outra
portaria que não dá direito de indenização. O título é muito claro e não cabe ampliar ou
restringir o seu campo de atuação. Os documentos demonstram que as contratações
foram feitas fora do período abrangido, por Planta Comunitária de Telefonia (PCT);
por tarifa de habilitação e por transferência do direito de uso. Vejamos:
ADALBERTO BARROS DE SOUZA
Tarifa de habilitação
573
ALCINA
OLIVEIRA
DE
ABREU
VASCONCELOS,
Tarifa de habilitação
557
ALDERI LIVINO VIEIRA,
Transferência de direito de uso
587
ANFILOQUIO ALVES DA SILVA
Transferência de direito de uso
595
APARECIDA DE SOUZA SANTOS
Tarifa de habilitação
517
AYRTON TOSHIMITSU HATTORI
PCT
575
CAMILO MARTINS CARDOSO
Tarifa de habilitação
525
CELSO DE SOUZA BUENO
Tarifa de habilitação
519
CRISTIANE
DE
VASCONCELOS
GALVÃO,
Tarifa de habilitação
557
DIVAN FRANCISCO DE ARAÚJO
Tarifa de habilitação
553
DOMINGOS
MACHADO
VASCONCELOS FILHO
Tarifa de habilitação
537

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
DURCILENE SOLANGE DOS SANTOS
Transferência de direito de uso
597
EDIVA RODRIGUES DOS SANTOS
Tarifa de habilitação
523
EDNÉIA APARECIDA DOS SANTOS
SILVA
Transferência de direito de uso
589
ELIANA APARECIDA BALDACIM BENI PCT
578
ELYSEU SIEPLIN
PEX em 02/ 05/ 1997
582
FÁTIMA LUCIA ROSA
Tarifa de habilitação
559
FLORISBELA
RODRIGUES
DOS
SANTOS,
Tarifa de habilitação
569
FRANCISCO PEREIRA GONÇALVES
SOBRINHO
Tarifa de habilitação
535
GIDALVA NEZI DA SILVA
Tarifa de habilitação
547
HELENA AMARO DOS SANTOS
Tarifa de habilitação
551
HELENA GERMANO BUENO
Tarifa de habilitação
521
HÉLIO SPERANDIO
Tarifa de habilitação
561
IVANILDA
APARECIDA
RIPPI
MORENO
Transferência de direito de uso
605
IVANILDA FERREIRA DE BRITO SILVA
Transferência de direito de uso
593
IZABEL FÁTIMA TAVEIRA TENÓRIO
PEX em 25 /11 /1996
576
JOSÉ APARECIDO LOPES,
Transferência de direito de uso
599
JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA
PEX em 09/ 12 /1996
580
JOSÉ JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO PEX em 27/ 02/1997
577
JOSÉ LEONEL FARINA,
Tarifa de habilitação
511
JOSÉ RUBENS JANDOZA
PEX em 09/ 12/ 1996
581
JOVENIL APARECIDO DOS SANTOS
Tarifa de habilitação
549
KATIA REGINA VIEIRA
Transferência de direito de uso
603
LIBERTINA
MARCELINA
DE
SANTANA
PCT
583
MARIA
APARECIDA
CARDOZO
RODRIGUES,
Tarifa de habilitação
527
MARIA APARECIDA FERREIRA,
Tarifa de habilitação
571
MARIA
APARECIDA
PEREIRA
SANTANA
Tarifa de habilitação
543
MARIA
DE
LOURDES
SILVA
BARBOSA
Tarifa de habilitação
545
MARIA TERESA DOS SANTOS
PCT
584
MARIO ALEXANDRE GONZAGA
Tarifa de habilitação
529
MAURÍCIO
RODRIGUES
DOS
SANTOS
Tarifa de habilitação
567
MAURILIO DE SOUZA
Transferência de direito de uso
601
MAURINO PIRES,
Tarifa de habilitação
515
NANCI DE ALMEIDA MAGALHÃES
OLIVEIRA
Tarifa de habilitação
563
OTÁVIO LESCOVAR,
Tarifa de habilitação
531
PAULO ROBERTO SOARES DA SILVA
Tarifa de habilitação
541
REGINALDO PEREIRA FERRO
Transferência de direito de uso
591

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
RICHARDSON
TORRES
DE
CARVALHO
Tarifa de habilitação
539
ROBERTO MAGGI JUNIOR
Tarifa de habilitação
555
SANDRA BORGES TEOTONIO,
PCT
579
SOLANGE DO VALE FRANCISCO
BORTOLATO
Tarifa de habilitação
513
VALDECI ANTONIO DA SILVA
Tarifa de habilitação
533
VALERIA APARECIDA DOS SANTOS
PCT
585
VANIA CRISTINA VACELI SOBRAL
PCT
586
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que a parte
autora não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido direitos de uso
com promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não
cumpriu os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais:
apresentados os documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com
impugnação sem qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito.
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) (fls. 587/606)
ou por assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros (fls. 511/574),
não são titulares das prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do
Ministério Público. Não importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido
dentro do prazo que favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim
ocorre com aqueles que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela
Portaria 86 (ou 261) ou 1361 e nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp.
1867482 SP, DJ de 29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo
com esse precedente, que é seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária,
pela Portaria 86, recebeu integralmente e não tem o que reclamar.
Na mesma linha, os contratos celebrados antes de 25/08/1996 ou
depois de 30/06/1997, não foram objeto da decisão executada, e, portanto, não foram
abrangidos por ela.
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),
que a parte autora adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação
acionária pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como
declarado pela sentença. Todavia a parte autora não fez prova alguma.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).
Por outro lado, os documento as radiografias apresentadas em
relação aos autores: IZABEL FÁTIMA TAVEIRA TENÓRIO, JOSÉ JOAQUIM PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
SOBRINHO, JOSÉ RUBENS JANDOZA, ELYSEU SIEPLIN E JOSÉ CARLOS BARBOSA
DA SILVA atestam a aquisição de plano de expansão PEX no período definido no
título executivo e sob a rubrica da Portaria 1028.
Os critérios de cálculo, serão, desde logo, fixados pelo Tribunal,
como forma de homogeneizar os milhares de recursos que tratam do tema, atendendo-
se à celeridade. Até porque os critérios de cálculo já foram debatidos pelas partes e a
requerida está ciente do entendimento desta Corte a respeito do tema.
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator,
em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data
da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse
valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública. Nesse
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe
1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO
EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das
ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das
astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no
REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Importante consignar que o valor da ação na data do trânsito em
julgado era de R$47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em demanda análoga:
Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional VI - Penha de
França, fl. 115).
Da opção de emissão de ações
A sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável ao
consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha de emissão
de ações, como se pretende nas defesas da Telefonica, a pretexto de aplicação dos arts.
252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil. Claramente se vê que a
pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao consumidor em cotejo com
a opção de pagamento do valor das ações que deixaram de ser emitidas à época
própria.
Dos juros de mora
Os juros de mora incidem da citação do processo originário, o que
encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para fins de julgamento
de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp
1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA
DEMANDA COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas execuções
individuais de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito dos adquirentes de
linha telefônica à complementação de ações em contratos de participação financeira, os juros
moratórios incidem a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da demanda coletiva. 3.
Aplicação da tese jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.370.899/SP e
1.361.800/SP: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento
da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja
configuração da mora em momento anterior." 4. Recurso especial não provido.” (REsp
1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18.06.2019).
Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação civil
pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de multa de
R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de ser
devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, conforme a parte
dispositiva (“Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de Telecomunicações de São Paulo
S/A Telesp e Telecomunicações Brasileira S/A Telebrás, declarando nula, inválida e
ineficaz a cláusula 2.2 constante nos contratos celebrados, a partir de 25.08.96,
abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas avenças já pactuadas e, de inseri-
las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando, ainda, as rés
solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos
subscritores, ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor
adquirente de plano de expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base
no valor patrimonial, de conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do
contrato denominado de participação financeira em investimentos para expansão e
melhoramentos dos serviços públicos de comunicações e outras avenças, sob pena de:
2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito
em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da multa que fixo em R$3.000,00
(três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido de correção monetária, desde o
ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês, calculados da citação.
Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o
recolhimento das multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em
regular liquidação de sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta
do Fundo Estadual de reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da
Lei 7.347/85”.)
caso a TELEFONICA não pague o valor, a multa não deve ser
destinada ao recorrido, mas, sim, ao Fundo Estadual de reparação de interesses difusos
lesados.
Interessante consignar que por ocasião do julgamento da Apelação
no 0632533-62.1997.8.26.0100, este Relator, ao entender pela existência de interesse do
Ministério Público na demanda até o exaurimento do objeto condenatório, o fez em razão
da eventual falta de habilitação dos acionistas lesados na fase de cumprimento de
sentença, garantindo a reversão da indenização ao Fundo criado pela Lei 7.347/85. Veja-
se que a respeito da multa, nada foi alterado, mantendo-se a sua destinação ao Fundo.
Portanto, ainda que legítima a multa em caso de eventual
inadimplemento, não poderá a penalidade ser incluída no quantum devido ao
acionista, com a observação de que competirá ao MP engendrar esforços para sua
cobrança. De tal modo, não há direito ao recebimento da multa.
Da dobra acionária, dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio.
No tocante ao recebimento da dobra acionária, dividendos e
juros sobre o capital próprio, por não serem encargos independentes, mas, sim,
produto das ações ou essenciais ao capital aplicado, essa Colenda Turma Julgadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
entendia ser possível a inclusão de tais valores no cálculo da diferença acionária sempre
que na inicial a parte autora fizesse requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada
acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era especifica quando ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba relativa à dobra
acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer
incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos
nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores
referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem
ser concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial
conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em
indevido elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a parte adquiriu o plano de
expansão durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação baseada na Portaria
86/91 não interfere no direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação
do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do
valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts.
141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha constado do título
exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente. Cabe destacar que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022
do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE
ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior,
não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e
clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as
questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam condenação expressa -
como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -,
circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da
coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da condenação às ações da
telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com o
propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no título executivo, a despeito
de reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o
recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ
não vem permitindo a execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso que
se franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros remuneratórios a cujo respeito
se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO.
POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento, por
consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não
foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de
pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe
02/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental provido. (AgRg no Ag
1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe
09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO (Associação Paranaense de
Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em
julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu remuneração a
menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível ao consumidor requerer, em ação
individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais
e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se executa (n.
1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de
juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que
tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução
individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial
provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença e
outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é
o que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a dividendos referentes a
ações não subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos
dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL
DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp
136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que conste,
no título executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se
sua exclusão em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp
106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe
10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital
próprio referentes a ações não subscritas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM
DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros
sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao instituto da coisa
julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de contrato de
participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação
de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de obediência aos limites da
condenação, exatamente nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de
ser respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se pode inovar no processo de
liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível, consistente justamente no teor da r.
sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada não somente quando
há um processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos - mas,
igualmente, quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por assim dizer,
automática, operando-se com a simples elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in
Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a inclusão de
valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa ao
princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que
para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não
cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não
albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA
LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso de
dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações) não impugnam o fundamento
da decisão. 3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DOBRA
ACIONÁRIA
NÃO
CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA
INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de parcelas relativas às ações da
telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em obediência ao
instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os
requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a
complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária,
ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe
23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
CONCLUIU CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados
pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as particularidades do caso, seria
suficiente para instrução das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões por meio de recurso
especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à referida complementação, inviável que se
incluam nos cálculos exequendos as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe
06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão
no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial (valor devido no cumprimento
de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal
inclusão na memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da
complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA
ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em
ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a parte
faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Diante do exposto, o montante decorrente da dobra acionária,
dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio não deve ser incluído no
cálculo da diferença acionária pela ausência de previsão no título executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Dos eventos societários
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta
Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários
para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única
maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade
apurada à época da integralização.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do (a) exequente, o que não se admite no
ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à (ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais
eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no
próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as operações
de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das
ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se verifica no acórdão
proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à companhia sucessora, hoje existente, deve
ser calculado levando-se em conta o número de ações apurado com base no balancete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator de conversão, o qual engloba o
grupamento de ações. Isso porque o quantitativo de ações apurado na data da
integralização não corresponde ao mesmo número de ações referente às empresas
sucessoras, em virtude da realidade do mercado acionário”. No mesmo sentido: REsp n.
1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel. Min.
Moura Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária a
inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que estão
diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor
econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser
observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões
específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para:
1- reconhecer o direito dos autores IZABEL FÁTIMA TAVEIRA
TENÓRIO, JOSÉ JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO, JOSÉ RUBENS JANDOZA, ELYSEU
SIEPLIN E JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA;, competindo aos interessados
apresentarem cálculo observando os termos desse voto (com inclusão dos eventos
societários e sem incidência de dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio).
Assim, reconhece-se a sucumbência recíproca, e diante da vedação expressa à
compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as partes devem arcar
com as despesas processuais e pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte
contrária. Por ser ilíquido esse montante não há como fixar percentual (entre 10% e 20%)
de condenação de verba honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC. Sendo assim,
o Tribunal delibera fixar o valor de R$1.500,00, com fundamento no §8o, a ser pago pela
parte autora, observada a gratuidade deferida. A ré, por sua vez, fica condenada no
pagamento dos honorários advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da
condenação (art. 85, §2o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083557-97.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
2 - manter a extinção do cumprimento de sentença em relação aos
demais autores, vez que não firmaram contrato na modalidade abrangida pela ação civil
pública, nos termos do art. 485, VI do CPC, ficando condenados ao pagamento das
verbas sucumbenciais e honorários advocatícios majorados para R$1.500,00, nos
moldes do art. 85, §11o, do CPC/15, observada eventual gratuidade da justiça;
ENIO ZULIANI
Relator